Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAZAMENTO DE ESGOTO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DO SIFÃO DA PIA DA COZINHA, APÓS REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO SOB RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DANOS CAUSADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 8.956,00) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00), em decorrência da “negligência” do condomínio “em promover o conserto da pia da cozinha do apartamento em que a requerente residia à época dos fatos”. Insurgência do condomínio contra a sentença de parcial procedência proferida nos seguintes termos: CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.610,00 (um mil e seiscentos e dez reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. - CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “fora contratada empresa responsável para realizar o desentupimento do esgoto por meio de hidrojateamento, por meio de ar comprimido, e que por isso houve o deslocamento do sifão”; b) “ (...) a manutenção, o desentupimento da pia, fossem feitas por eles, moradores de cada unidade que são os devidos responsáveis”; c) “não comprovado o tempo que teve que se ausentar do imóvel como narrou a recorrida, frisando que a mesma não morava mais na unidade”.

III. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

IV. O requerido se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/1995, artigo 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em razão da manifesta preclusão (a parte recorrente, devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa a tempo e modo, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida, corroborados pelas provas colacionadas).

V. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o condomínio teria contratado empresa para a realização de limpeza do sistema de esgoto (fato notificado aos condôminos – id 45072972, p. 2), o que teria dado causa ao rompimento do sifão da pia da cozinha do apartamento em que a requerente residia à época; b) em 20.8.2022 às 14h29, a requerente teria lançado no livro de ocorrências que seu apartamento teria sido inundado de esgoto “por ocasião da manutenção ocorrida, hoje, pela manhã, nas unidades A-203 e A-204. O esgoto subiu e atingiu o teto da cozinha, a geladeira, além de respingar em mim. O sifão rompeu com a pressão (...)” (id 45072972, p. 1); c) os vídeos colacionados comprovam os referidos danos no imóvel em decorrência do vazamento de esgoto doméstico pela pia da cozinha (id 45072975/85); d) a requerente teria deixado temporariamente sua residência para que pudesse realizar a limpeza necessária na unidade, notadamente em razão do “forte cheiro” de esgoto no local.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação do condomínio em reparar os danos materiais e extrapatrimoniais experimentados pela requerente.

VII. No ponto, a situação de angústia vivenciada (necessidade de sair da residência em razão do vazamento de esgoto em sua cozinha) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

VIII. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).